Tribunal: TJMT
Processo: 0013205-89.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013205-89.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ERNANDES TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 880.368.551-00 (APELANTE), MARCAL ERNANDES BUENO - CPF: 108.808.748-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação criminal interposta por Ernandes Teixeira da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, por ter adquirido, em proveito próprio, duas malas contendo medidores de pressão provenientes de crime de furto.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação dolosa; e (ii) estabelecer se é possível considerar como maus antecedentes condenação anterior extinta pela prescrição.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o auto de prisão em flagrante, o termo de exibição e apreensão, o termo de entrega e os depoimentos das testemunhas.

2.

A confissão extrajudicial do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pelo reconhecimento dos bens pela vítima, comprova que o apelante adquiriu os objetos furtados por valor irrisório (R$ 40,00), tendo plena ciência da origem ilícita.

3.

O fato de o réu ter alterado sua versão em juízo não afasta a robustez das provas produzidas, especialmente considerando a coerência dos depoimentos policiais e a apreensão dos bens em sua posse.

4.

Nos crimes de receptação, a posse injustificada de bem produto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou o desconhecimento de sua procedência ilícita.

5.

Condenações anteriores, mesmo que extintas pela prescrição, podem ser validamente utilizadas para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, conforme entendimento consolidado no Tema 150 do STF.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de receptação dolosa restam comprovadas quando o conjunto probatório demonstra que o agente adquiriu bens de origem ilícita por valor manifestamente desproporcional ao de mercado. 2. Condenações anteriores, ainda que extintas pela prescrição, podem ser consideradas como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, não se aplicando o prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Art. 180, caput, do CP; art. 59 do CP; art. 64, I, do CP; art. 155 do CPP; art. 156 do CPP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818 (Tema 150 da repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ERNANDES TEIXEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição, sob o argumento de que não restou comprovado que ele
"cometeu algum dos verbos-núcleo que constituem o delito de receptação dolosa",
embora tivesse conhecimento da origem espúria dos bens. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base para o piso legal, alegando que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para justificar a valoração negativa dos maus antecedentes, uma vez que a condenação anterior (autos no 0000000-00.0000.2.00.4139) foi extinta em 15 de dezembro de 2020, ante o reconhecimento da prescrição.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

Recurso de Apelação Criminal. Receptação. Condenação. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas comprovadas. Requerida a redução da penabase para o piso legal. Inviabilidade. Maus antecedentes valorados negativamente. Pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO

O apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, por ter, em 29 de abril de 2020, adquirido, em proveito próprio ou alheio, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), duas malas contendo 01 (um) medidor de pressão de cilindro e 01 (um) medidor de pressão resfriar, produtos provenientes de crime de furto ocorrido em 25/04/2020, tendo como vítima a empresa Cidade Verde.

Extrai-se da exordial acusatória:

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, Policiais Militares em rondas de rotina, viram e abordaram ERNANDES, citado como receptador dos objetos furtados da Empresa Gás Cidade Verde. Aquele confessou ter adquirido/comprado os objetos e levou os policiais até sua residência, onde os ocultava, entretanto, negou saber do seu caráter ilícito.

Os objetos furtados foram de fato encontrados na residência de ERNANDES - objeto do termo de apreensão de f. 20, e, sic. Registro do BO do furto havido naquela Empresa – de no 2020.104022 ( f. 63/64).

Avaliados, somaram a quantia de R$2.500,00 ( f. 66).

Diante do estado de flagrância, os policiais encaminharam ERNANDES à Delegacia para adoção das providências cabíveis.
(ID304466936)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

Fundamento e Decido.

Inicialmente, necessário registrar que o feito tramitou regularmente, observando a legislação penal e processual penal vigente, de modo que, inexistindo questões processuais pendentes de análise, passo ao exame do mérito da presente ação penal.

Extrai-se da Denúncia que:

“Consta do presente caderno informativo que em data de 29 de abril de 2020, por volta das 15 horas, em Cuiabá - MT, ERNANDES TEIXEIRA DA SILVA, foi preso em flagrante delito por ter adquirido, em proveito próprio ou alheio, por R$40,00, duas malas contendo 01 medidor de pressão de cilindro e 01 medidor de pressão resfriar, produtos proveniente do crime furto ocorrido em data de 25/04/2020, tendo-se como vítima empresa Cidade Verde.”

Analisando os autos, constato que a
materialidade
do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal restou suficientemente demonstrada através do Boletim de Ocorrência, do Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Entrega e dos depoimentos apresentados na Delegacia e na audiência de instrução e julgamento.

No que diz respeito à
autoria
, verifico que restou comprovada a prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal Brasileiro pelo Denunciado

através das provas carreadas nos autos, notadamente, do Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão, do Termo de Entrega e das declarações do Ofendido e das Testemunhas ouvidas nas fases de investigação e instrução processual.

A respeito do fato, o Ofendido declarou na audiência de instrução e julgamento que:

“Esse aí, quando eles pegaram, eu cheguei lá na Delegacia, eles já estavam com ele lá. Eu vi ele, vi a peça, levei a nota fiscal, só conferi e realmente eram as peças minhas e trouxe embora, não tive, assim, contato com ele, nada.

Promotora de Justiça: Então, o Senhor realmente foi vítima do furto dessas peças?

Ofendido: Fui vítima.”

Assim, demonstrado que os bens localizados com o Réu foram provenientes de crime.

A Testemunha José Márcio Mendes Correa, Policial Militar, afirmou antes do fato descrito nos autos, ocorreu o crime de furto em um estabelecimento comercial e que conseguiu prender um indivíduo com parte das res furtivas. Aduziu que uma viatura policial informou a abordagem do Réu com os bens da Vítima, razão pela qual se deslocou até o local e abordou o Acusado.

Para enfatizar, transcrevo parte do relato:

“(...) Uma equipe abordou esse rapaz com essas coisas aí e me chamou. Eu fui com a viatura lá e foi mais ou menos isso aí, e abordamos e como eu tinha o telefone da vítima, estava inteirado neste assunto, eu conduzi ele. Ele falou que tinha comprado esses objetos e fomos para a delegacia. Ele confirmou tudo. A Vítima reconheceu que era parte dos objetos dele furtados também e fiz o BO e entreguei na Delegacia. “

Posto isso, a Testemunha ratificou os termos relatados na fase investigativa.

A Testemunha Vivaldo Paes de Faria Júnior, Policial Militar, afirmou na Delegacia Judiciária Civil que:

“Que a GU da VTR 7479 juntamente com grupamento de motos, em rondas pelo local do fato, realizou a abordagem no suspeito, o qual havia sido citado como receptador de produtos furados no dia 25/04/2020 na empresa que faz conversão de veículo a gás cidade verde. Que desta forma a GU PM o indagou a respeito do fato e confessou que havia comprado os produtos de um usuário de drogas por R$ 40,00 (quarenta reais), sendo as 02 (duas) malas e que havia guardado na residência e que tinha conhecimento que seria produtos furtados; Que dessa forma a GU PM foi até a residência do suspeito, onde localizou 01 mala de cor preta contendo 01 medidor de pressão de cilindro e 01 mala de cor laranja contendo 01 medidor de pressão de resfriar incompleta reconhecido pela vítima; Que foi feito o contato com a vítima para deslocar até a Delegacia onde esta GUPM apresentou os produtos recuperados e o suspeito, sendo este entregue o suspeito sem lesões corporais e sem uso de algemas para as devidas providências.”

Com isso, as declarações das testemunhas ouvidas em Juízo e na fase investigativa, bem como o Boletim de Ocorrência, o Termo de Exibição e Apreensão, o Auto de Avaliação e o Termo de Entrega comprovam, de forma hábil, que o Imputado foi localizado com as res furtivas na data do fato, restando evidente a autoria.

Interrogado o Réu em Juízo, relatou que foi anunciada a venda dos produtos provenientes de crime foram na rede social e que tinha conhecimento do local em que os objetos se encontravam e dos indivíduos que estavam postando a venda. Sustentou que levou os policiais no local. Anotou que os objetos estavam na quitinete abandonada localizada quase em frente a sua residência.

Ressalto que a versão apresentada pelo Denunciado na audiência de instrução e julgamento encontra-se manifestamente contrária as demais provas carreadas ao feito, notadamente, o Termo de Exibição e Apreensão e as declarações das testemunhas ouvidas nas fases de investigação e instrução processual.

Ressalto que o Imputado apresentou versão distinta da relatada na fase investigativa, em que afirmou:

“(...) Que no dia 25/04/2020, sábado, por volta das 22h00 hs eu estava passando por um terreno baldio perto da minha casa e vi a movimentação de alguns usuários de drogas; Que, então saiu de lá esse rapaz de apelido ‘cabecinha’, e me ofereceu o material que estava na maleta, sendo que se tratava de equipamento de trabalho com ar condicionado veicular; Que ele me ofereceu o equipamento pelo valor de R$ 50,00 e eu disse que não tinha, estava apenas com o valor de R$ 40,00 e ele me vendeu; Que, então, levei para casa; Que o material ficou ali até hoje quando os policiais foram na minha casa; (...)”

Os depoimentos dos policiais têm valor probante por serem revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes entre si.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006) SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS COERENTES E UNÍSSONAS ENTRE SI E COM TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRAS DOS POLICIAIS DOTADAS DE FÉ-PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁCULA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DO ESTADO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.(TJ-PR 0004692-53.2020.8.16.0088 Guaratuba, Relator: substituta renata estorilho baganha, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024)

O Acusado em momento algum arguiu que sobre coação, inexistindo indício de nulidade dos relatos dos policiais ouvidos nestes autos.

Registro que os bens foram apreendidos em posse do Réu, assim, competia a este comprovar a regularidade dos bens, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, mediante a apresentação das notas fiscais, a fim de afastar o delito, o que não ocorreu.

Assim, verifico a configuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, praticado pelo Réu, pois adquiriu os bens ciente de que se tratava de origem ilícita.

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO E DE RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES – RECURSO DA DEFESA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DO RELATO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA DO ART. 180, § 3.o, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE –
AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE OBJETOS FURTADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO DIRETO DO AGENTE – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Descabe a absolvição do crime de furto simples por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio das narrativas extrajudiciais da vítima e dos depoimentos judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do crime, pois, à luz da jurisprudência pátria, cuida-se de provas válidas e suficientes para formação da convicção do magistrado sentenciante. 2.
No delito de receptação dolosa simples, a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e ocultou coisa produto de delito patrimonial, fazendo-o ciente da origem ilícita do bem, impossível tanto a almejada absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa do crime. Apelo defensivo conhecido e desprovido
.(TJ-MT 00078567320198110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2022) (Grifei)

O denunciado tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, razão pela qual, ausentes causas que excluam o crime ou os isentem de pena, e comprovada à tipicidade formal e material do delito, a condenação é medida que se impõe.

Portanto, a procedência da denúncia é medida que se impõe.

Ressalto que o Réu possui antecedentes criminais- Processo n. 0000000-00.0000.2.00.4139- 4a VC de Cuiabá e foi extinta a punibilidade por prescrição. Assim, verifico que os efeitos da reincidência persistem.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - VIABILIDADE - REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA - REGIME PRISIONAL - READEQUAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO PROVIDO. -
A declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória impede a execução da pena, mas não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e os maus antecedentes -
A despeito de o quantum de pena fixado ser inferior a 04 (quatro) anos, diante da reincidência e, em consonância com a Súmula 269 do STJ, o regime semiaberto é adequado ao cumprimento da reprimenda -Não sendo preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.(TJ-MG - APR: 10313170060229001 Ipatinga, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 06/08/2019, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/08/2019) (Grifei)

Assim, necessária à exasperação da pena.

Diante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na denúncia para
CONDENAR
o acusado
ERNANDES TEIXEIRA DA SILVA
, devidamente qualificado, por ter cometido, em tese, o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.
(ID304468907)

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID304466924 – pag.3), pelo Boletim de Ocorrência (ID304466924 – pag.6 e 7), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID304466924 – pag.15), pelo Termo de Entrega (ID304466924 – pag.17) e pelo Auto de Avaliação Indireta (ID304466932 – pag.8), que atestam a apreensão dos bens furtados na residência do apelante.

Quanto à autoria, embora o apelante tenha alterado sua versão sobre os fatos em juízo, negando a prática delitiva, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar o decreto condenatório.

Na fase inquisitiva, o apelante confessou a autoria delitiva, afirmando que comprou os medidores de pressão de um usuário de drogas conhecido como
"Cabecinha"
, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais), conforme se verifica em seu interrogatório:

"Que no dia 25/04/2020, sábado, por volta das 22h00 hs eu estava passando por um terreno baldio perto da minha casa e vi a movimentação de alguns usuários de drogas; Que, então saiu de lá esse rapaz de apelido 'cabecinha', e me ofereceu o material que estava na maleta, sendo que se tratava de equipamento de trabalho com ar condicionado veicular; Que ele me ofereceu o equipamento pelo valor de R$ 50,00 e eu disse que não tinha, estava apenas com o valor de R$ 40,00 e ele me vendeu; Que, então, levei para casa; Que o material ficou ali até hoje quando os policiais foram na minha casa".

A confissão extrajudicial do apelante encontra respaldo nos depoimentos prestados pelos Policiais Militares, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo.

O Policial Militar Vivaldo Paes de Faria Junior, em suas declarações na fase extrajudicial, afirmou:

"Que a GU da VTR 7479 juntamente com grupamento de motos, em rondas pelo local do fato, realizou a abordagem no suspeito, o qual havia sido citado como receptador de produtos furados no dia 25/04/2020 na empresa que faz conversão de veículo a gás cidade verde. Que desta forma a GU PM o indagou a respeito do fato e confessou que havia comprado os produtos de um usuário de drogas por R$ 40,00 (quarenta reais), sendo as 02 (duas) malas e que havia guardado na residência e que tinha conhecimento que seria produtos furtados; Que dessa forma a GU PM foi até a residência do suspeito, onde localizou 01 mala de cor preta contendo 01 medidor de pressão de cilindro e 01 mala de cor laranja contendo 01 medidor de pressão de resfriar incompleta reconhecido pela vítima; Que foi feito o contato com a vítima para deslocar até a Delegacia onde esta GUPM apresentou os produtos recuperados e o suspeito, sendo este entregue o suspeito sem lesões corporais e sem uso de algemas para as devidas providências".

Por sua vez, o Policial Militar José Márcio Mendes Correa, em juízo, confirmou:

"Uma equipe abordou esse rapaz com essas coisas aí e me chamou. Eu fui com a viatura lá e foi mais ou menos isso aí, e abordamos e como eu tinha o telefone da vítima, estava inteirado neste assunto, eu conduzi ele. Ele falou que tinha comprado esses objetos e fomos para a delegacia. Ele confirmou tudo. A Vítima reconheceu que era parte dos objetos dele furtados também e fiz o BO e entreguei na Delegacia".

A vítima Marçal Ernandes Bueno, ao ser inquirida em juízo, confirmou ter sido furtada e reconheceu os objetos apreendidos na residência do apelante como sendo aqueles que lhe foram subtraídos:

"Esse aí, quando eles pegaram, eu cheguei lá na Delegacia, eles já estavam com ele lá. Eu vi ele, vi a peça, levei a nota fiscal, só conferi e realmente eram as peças minhas e trouxe embora, não tive, assim, contato com ele, nada. Promotora de Justiça: Então, o Senhor realmente foi vítima do furto dessas peças? Ofendido: Fui vítima".

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares possuem valor probante, sendo revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes entre si e são corroborados por outros elementos de prova, como a apreensão dos bens furtados na residência do apelante e o reconhecimento desses bens pela vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que
"os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie"
(AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 912650 / SP, rel Min. Reynaldo Soares da Fonseca (1170), QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2024, DJE em 28/08/2024)

No mesmo sentido, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL - REJEIÇÃO - FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA - TRANSPORTE DE OBJETOS DE VALOR EM BICICLETA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM - TORNOZELEIRA ELETRÔNICA DESLIGADA - HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE - LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO - RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO PELAS VÍTIMAS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS - ELEMENTO SUBJETIVO EVIDENCIADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal realizada com fundamento em elementos objetivos que caracterizam fundada suspeita, como o transporte de objetos de valor considerável em bicicleta sem comprovação de origem lícita, aliado ao uso de tornozeleira eletrônica desligada e histórico criminal do agente, encontra respaldo legal nos artigos 240, §2o, e 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilicitude da prova obtida.
No crime de receptação, a apreensão da res furtiva na posse do acusado, sem qualquer justificativa plausível quanto à sua origem lícita, implica a inversão do ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu no caso concreto. O elemento subjetivo do tipo penal (dolo) pode ser inferido a partir das circunstâncias objetivas do caso, como a diversidade e quantidade dos objetos transportados, o reconhecimento inequívoco pelas vítimas, a incapacidade do acusado de comprovar minimamente a origem lícita dos bens e seu comportamento no momento da abordagem. A versão apresentada pelo acusado, de que os objetos pertenciam à sua avó, restou isolada nos autos, sem qualquer elemento probatório que a corroborasse, não sendo suficiente para afastar o robusto conjunto probatório que evidencia a prática do crime de receptação.
(N.U 1021693-63.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Ademais, nos crimes de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do agente gera a presunção relativa de autoria, invertendo-se o ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar que adquiriu o bem de forma lícita ou que desconhecia sua origem criminosa, o que não ocorreu no presente caso.

Conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante,
"os bens foram apreendidos em posse do Réu, assim, competia a este comprovar a regularidade dos bens, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, mediante a apresentação das notas fiscais, a fim de afastar o delito, o que não ocorreu".

Portanto, diante do robusto conjunto probatório, que demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria do crime de receptação dolosa, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria da pena, o apelante pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para justificar a valoração negativa dos maus antecedentes, uma vez que a condenação anterior (autos no 0000000-00.0000.2.00.4139) foi extinta em 15 de dezembro de 2020, ante o reconhecimento da prescrição.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante valorou negativamente os antecedentes do apelante, com base em condenação anterior (autos no 0000000-00.0000.2.00.4139), fixando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Tema 150 de Repercussão Geral), firmou entendimento no sentido de que o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, não impedindo a utilização de condenações anteriores para caracterizar maus antecedentes, mesmo condenações extintas há mais de 5 anos.

Confira-se a tese firmada:

"Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal".

Esse entendimento vem sendo reiteradamente aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica no seguinte julgado:

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no qual se alegava exasperação ilegal da pena-base em razão de maus antecedentes decorrentes de condenações que já teriam ultrapassado o prazo depurador da reincidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade na dosimetria da pena que considerou, na primeira fase, maus antecedentes resultantes de condenações anteriores com prazo depurador da reincidência já transcorrido e, na segunda fase, a agravante da reincidência específica baseada em condenação diversa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É defeso o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, o que não se verifica na espécie. 4. Segundo o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no RE 593.818 (Tema 150 da repercussão geral), o prazo quinquenal previsto no art. 64, I, do Código Penal aplica-se apenas à reincidência, não impedindo a utilização de condenações anteriores para caracterizar maus antecedentes, mesmo condenações extintas há mais de 5 anos. 5. Não há bis in idem na utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por maus antecedentes, e para exasperar a pena na segunda fase, por reincidência, desde que as utilizadas em cada fase sejam distintas, como ocorreu no caso dos autos. 6. Na primeira fase da dosimetria, a Corte estadual reconheceu a existência de maus antecedentes com fundamento nos Processos n. 0000630-86.2008.8.26.0257 e 0002528-42.2005.8.26.0257, enquanto, na segunda fase, foi reconhecida a reincidência específica com base na condenação registrada no Processo n. 0002033-80.2014.8.26.0257. 7. As circunstâncias judiciais desfavoráveis que resultaram na fixação da pena-base acima do mínimo legal, somadas à reincidência do paciente, justificam a adoção do regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. As condenações anteriores transitadas em julgado e extintas há mais de 5 anos, embora não configurem reincidência por força do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem ser validamente utilizadas para caracterizar maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. 2. Não há bis in idem na utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes na primeira fase da dosimetria e para reconhecer a reincidência na segunda fase. 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena superior a 4 anos de reclusão." (AgRg no HC n. 978.158/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

Portanto, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes do apelante, com base em condenação anterior, ainda que extinta pela prescrição, elevando a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por ERNANDES TEIXEIRA DA SILVA e
DESPROVEJO-O
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025